Tribunal: TJSP
Processo: 0031369-17.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Pena de Multa
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITO DIREITOS E MULTA. COMPETÊNCIA. LOCAL DE DOMICÍLIO DO RÉU. ARTIGO 528-A DAS NORMAS DA CORREGEDORIA. Juízo de domicílio do executado que declinou da sua competência e determinou a remessa dos autos ao Juízo em que foi prolatada a sentença. Hipótese de cumprimento da pena em meio aberto. Réu com domicílio certo informado no

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITO DIREITOS E MULTA. COMPETÊNCIA. LOCAL DE DOMICÍLIO DO RÉU. ARTIGO 528-A DAS NORMAS DA CORREGEDORIA. Juízo de domicílio do executado que declinou da sua competência e determinou a remessa dos autos ao Juízo em que foi prolatada a sentença. Hipótese de cumprimento da pena em meio aberto. Réu com domicílio certo informado no feito. Art. 528-A das NSCGJ que somente é aplicável na hipótese de inexistência nos autos de endereço do réu condenado à pena em meio aberto. Competência do Juízo do local de domicílio do sentenciado. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Bragança Paulista.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983240
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de
Jurisdição no 0031369-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança
Paulista, em que é suscitante MM JUIZ DE DIREITO DA VARA DO
JÚRI/EXEC./INF. JUV. DE BRAGANÇA PAULISTA, são suscitados MM.
JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE CUBATÃO e MM. JUIZ
DE DIREITO DA 3a VARA DA COMARCA DE CUBATÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram do conflito de jurisdição, para o fim de declarar a
competência do Juízo da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Bragança Paulista, ora suscitante. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS
SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) E XAVIER DE
AQUINO (DECANO).
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
DANIELA MARIA CILENTO MORSELLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0031369-17.2020.8.26.0000 -Voto no - 3651
2
CONFLITO DE JURISDIÇÃO No 0031369-17.2020.8.26.0000
SUSCITANTE: MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Bragança Paulista
SUSCITADO: MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Cubatão
INTERESSADO: Mauri da Silva
VOTO No 3.651
CONFLITO
NEGATIVO
DE
JURISDIÇÃO.
EXECUÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITO
DIREITOS E MULTA. COMPETÊNCIA. LOCAL DE
DOMICÍLIO
DO
RÉU.
ARTIGO
528-A
DAS
NORMAS
DA
CORREGEDORIA.
Juízo
de
domicílio do executado que declinou da sua
competência e determinou a remessa dos autos
ao Juízo em que foi prolatada a sentença.
Hipótese de cumprimento da pena em meio
aberto. Réu com domicílio certo informado no
feito. Art. 528-A das NSCGJ que somente é
aplicável na hipótese de inexistência nos autos
de endereço do réu condenado à pena em meio
aberto. Competência do Juízo do local de
domicílio do sentenciado. Conflito conhecido
para declarar a competência do Juízo da Vara
das
Execuções
Criminais
da
Comarca
de
Bragança Paulista.
Trata-se de conflito negativo de jurisdição
suscitado pelo MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Bragança Paulista em face do MM. Juiz de Direito da 1a
Vara da Comarca de Cubatão, nos autos da execução da pena de no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0031369-17.2020.8.26.0000 -Voto no - 3651
3
1001239-41.2020.8.26.0157.
O incidente foi regularmente processado, tendo
sido designado o Juízo Suscitante para apreciar eventuais medidas
urgentes (fls. 06/07).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
conhecimento do conflito, declarando-se a competência da Vara de
Execuções Criminais da Comarca de Cubatão (fls. 12/15).
É o relatório.
O
conflito
negativo
de
jurisdição
está
configurado, nos termos previstos no artigo 114, inciso I, do Código de
Processo Penal, uma vez que nenhum dos juízos reconhece sua
competência para processar e executar a pena imposta na sentença
condenatória proferida nos autos da ação penal no
1500521-89.2017.8.26.0157.
Nos autos dessa demanda, Mauri da Silva foi
condenado como incurso no crime previsto pelo artigo 304 c.c artigo
297 caput, ambos do Código Penal, à pena de prestação de serviços à
comunidade, pelo prazo de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 17
(dezessete) dias, além de prestação pecuniária, em espécie, por dois
meses e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa (fls. 09 dos autos
originários).
Distribuídos os autos da execução da pena ao
Juízo da 1a Vara da Comarca de Cubatão, que possui competência
cumulativa para apreciar execuções criminais, foi determinada sua
redistribuição à Vara das Execuções Criminais da Comarca de Bragança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0031369-17.2020.8.26.0000 -Voto no - 3651
4
Paulista, local de domicílio do sentenciado, com espeque na alteração
introduzida pela Lei no13.964/19 e no Aviso PGJ-CGMP no 146/2020,
item 5.
Recebidos os autos pela Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Bragança Paulista, o executado foi intimado
para realizar o pagamento do valor de R$374,80 (trezentos e setenta e
quatro reais e oitenta centavos), correspondente à quantidade de dias-
multa fixada na r. sentença.
Todavia, em sede de juízo de reconsideração,
aquele Juízo suscitou o presente conflito de jurisdição, sob o
fundamento de que a jurisprudência sedimentada deste Egrégio Tribunal
de Justiça entende que a execução da pena de multa deverá se dar pela
Vara da Execução Criminal do mesmo foro em que tramitou o processo
de conhecimento.
Pois bem.
Como é cediço, a competência do juízo da
execução penal, nos termos previstos no artigo 528 das Normas de
Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, é estabelecida pelo local de
cumprimento da pena imposta ao réu.
Portanto,
considerando
que
o
endereço
constante da guia de recolhimento é o do domicílio do réu (fls. 09 dos
autos de origem), foi correta a redistribuição dos autos para a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Bragança Paulista.
Frise-se, por oportuno, que o caso vertente
versa sobre execução de pena restritiva de direitos, consistente na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Jurisdição no 0031369-17.2020.8.26.0000 -Voto no - 3651
5
prestação de serviços à comunidade e no pagamento de sanção
pecuniária, situação completamente diversa daquelas constantes dos
julgamentos colacionados pelo Juízo Suscitante, atinentes à execução
de pena privativa de liberdade.
No caso em testilha, somente seria cabível ao
Juízo Suscitado declinar de sua competência para execução da pena de
multa caso inexistisse indicação de endereço do réu, nos termos do
disposto no artigo 528-A das Normas de Serviço da Corregedoria Geral
da Justiça:
“Art. 528-A. Na inexistência de endereço do réu
condenado à pena em “meio aberto”, cuja
execução
somente
se
inicia
após
o
cadastramento da guia: penas restritivas de
direito, sursis e medida de segurança de
tratamento ambulatorial, a competência para
recebimento
e
formação
do
processo
de
execução da pena compete ao Juízo da Execução
Criminal do local da infração penal.”
Pelo
exposto,
conheço
do
conflito
de
jurisdição, para o fim de declarar a competência do Juízo da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Bragança Paulista,
ora suscitante.
DANIELA CILENTO MORSELLO
Relatora